Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE. “EMPRÉSTIMO” DE CONTA BANCÁRIA A TERCEIROS PARA ILÍCITO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil das rés por participação em fraude eletrônica, com fundamento na utilização consciente de suas contas bancárias para ocultação de valores oriundos de crime patrimonial, e determinou a restituição dos prejuízos materiais causados ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) analisar a legitimidade ativa do autor da demanda; b) analisar a legitimidade passiva das rés em razão do envolvimento nos fatos; c) avaliar a caracterização de responsabilidade civil por ato ilícito; d) definir a ocorrência ou não de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que o autor era cotitular da conta utilizada nas transferências e procurador com poderes da titular, sendo parte legítima para propositura da ação.
4. As provas demonstram que os valores oriundos do golpe foram depositados nas contas das rés, havendo movimentação financeira expressiva no mesmo dia, inclusive entre as próprias rés, evidenciando a atuação coordenada.
5. Caracterizado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta das rés e o prejuízo material sofrido, impõe-se a manutenção da condenação à restituição dos valores.
6. Inexistindo demonstração de lesão extrapatrimonial direta e específica decorrente da conduta das rés, a indenização por danos morais foi corretamente indeferida.
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A utilização consciente de conta bancária para recebimento e ocultação de valores oriundos de fraude financeira caracteriza ato ilícito que enseja responsabilidade civil por danos materiais, sendo irrelevante a ausência de participação direta na indução da vítima ao erro.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891220, 0703580-13.2019.8.07.0017, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, publicado no DJe em 26/07/2024.